Tribunal: TJSP
Processo: 1034341-47.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO PERMANENTE DE CONTA EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO POR VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES.
I. Caso em exame. Apelante propôs ação de obrigação de fazer contra plataforma de comércio eletrônico, objetivando o restabelecimento de sua conta comercial suspensa

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO PERMANENTE DE CONTA EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO POR VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES.
I. Caso em exame. Apelante propôs ação de obrigação de fazer contra plataforma de comércio eletrônico, objetivando o restabelecimento de sua conta comercial suspensa permanentemente em razão de denúncias formuladas através do Brand Protection Program por alegadas violações a direitos de propriedade intelectual de terceiros e reclamações de consumidores sobre cancelamentos injustificados de compras. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando a decisão na legitimidade do procedimento adotado pela plataforma e na existência de múltiplas denúncias que justificaram a suspensão aplicada.
II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em determinar a licitude da suspensão permanente da conta comercial da apelante na plataforma de comércio eletrônico, considerando: (i) a legitimidade do procedimento do Brand Protection Program como ferramenta de proteção aos direitos de propriedade intelectual; (ii) a suficiência das denúncias apresentadas para justificar a medida punitiva aplicada; (iii) a adequação da documentação apresentada pela apelante para comprovar a origem lícita dos produtos comercializados; (iv) a proporcionalidade da suspensão permanente em face das violações identificadas; (v) a extensão da autonomia privada da plataforma para estabelecer e aplicar suas políticas de uso.
III. Razões de decidir. O Brand Protection Program constitui ferramenta legítima de proteção aos direitos de propriedade intelectual, conferindo ao usuário denunciado oportunidade de defesa mediante apresentação de documentação que comprove a licitude dos produtos comercializados, não se exigindo da plataforma análise técnica aprofundada sobre a validade dos direitos alegados pelo denunciante, uma vez que tal competência extrapola as atribuições da intermediadora. O procedimento adotado pela apelada configura exercício regular de direito, consoante art. 188, I, do Código Civil, competindo à operadora de plataforma privada fixar as regras que devem ser observadas pelos usuários, sendo que a adesão aos serviços implica concordância expressa com os termos estabelecidos. As denúncias formalizadas pelas empresas detentoras de direitos de propriedade intelectual no período de julho a novembro de 2024, identificando anúncios específicos objeto das alegações de violação, fornecem elementos concretos para justificar a suspensão aplicada, não se podendo exigir da plataforma exposição detalhada do conteúdo integral das denúncias sob pena de comprometer a dinâmica operacional do sistema. A apelante não logrou comprovar adequadamente a origem lícita dos bens objeto das denúncias, apresentando apenas nota fiscal emitida pela própria empresa, que não constitui prova da aquisição regular dos produtos junto aos legítimos detentores dos direitos de propriedade intelectual, além de não ter trazido o termo de arrematação dos produtos em leilão da Receita Federal nem comprovação de que as disputas abertas através do Brand Protection Program tenham sido acolhidas em seu favor. A existência de múltiplas denúncias por violação a direitos de propriedade intelectual, somada às reclamações de consumidores sobre cancelamentos injustificados, demonstra padrão de conduta incompatível com as políticas da plataforma, justificando a adoção de medida mais rigorosa que a simples finalização dos anúncios controvertidos. A preservação da confiabilidade da plataforma constitui interesse legítimo da apelada, sendo a suspensão de contas instrumento necessário para assegurar aos detentores de direitos de propriedade intelectual postura ativa na proteção de seus direitos e manter a credibilidade do ambiente comercial eletrônico.

RECURSO NÃO PROVIDO.